Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-96.2020.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002727-96.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGALHAES & GASSMANN LTDA - CNPJ: 20.457.625/0001-94 (RECORRIDO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO MANOEL DUARTE - CPF: 125.220.151-68 (RECORRENTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA DUARTE - CPF: 302.976.211-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002727-96.2020.8.11.0044

Origem:

Juizado especial cível de Paranatinga

Recorrente(s):

ESPÓLIO DE SEBASTIAO MANOEL DUARTE

INVENTARIANTE: DIVINA APARECIDA DUARTE

Recorrido(s):

MAGALHAES & GASSMANN LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES PRESCRITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
Inexistindo sequer a indicação do que se pretende provar, sem a indicação de testemunhas, apenas na indicação genérica de provas admitidas em direito, não ocorre o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO NO PRAZO CAMBIAL DE DOIS ANOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 61 DA LEI DE CHEQUES – DESENECESSIDADE DA CAUSA DEBENDI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no artigo 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi. Sentença Escorreita.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a parte recorrida que é credora do recorrente no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente a um cheque prescrito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento
do cheque no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
O valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação válida.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de comprovação de
causa debendi
. Requereu a reforma da sentença para que a ação de cobrança seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos discutidos nos autos são comprovados documentalmente. Portanto, rejeito o pedido de realização de audiência de instrução, ainda mais quando em leitura da peça de contestação a parte recorrente apenas aponta que não tem causa debendi e que por isso o cheque não seria válido, mas sem maiores oposições, existindo apenas pedido genérico de produção de provas sem porém especificar o que se pretendia provar e qual seria a tese de defesa, de onde, deveria indicar as testemunhas e ainda dizer que ponto pretendia provas, o que não se observa nos autos, portanto, rejeitada a preliminar aventada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A questão aqui é simples visto que, apesar de ser ação lastreada na cobrança de cheque prescrito, a ação se encontra ainda no prazo dos 02 (dois) anos da ação de locupletamento sem causa, descrita no artigo 61 da Lei 7.357/85, sendo, neste caso, desnecessária a indicação da
causa debendi
, existindo jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, sem]ao vejamos:

REsp 1190037

(ACÓRDÃO)

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

DJe 27/09/2011
LEXSTJ vol. 267 p. 154
RB vol. 576 p. 40

Decisão: 06/09/2011

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUES. BENEFICIÁRIA DOMICILIADA NO EXTERIOR. PRAÇA DE EMISSÃO. OBSERVÂNCIA AO QUE CONSTA NA CÁRTULA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA
DE NATUREZA CAMBIAL.
TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 61
DA
LEI 7.357/85. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, COM DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, OU DE AÇÃO MONITÓRIA, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 5 ANOS.
1. O
cheque
é título de crédito que se submete aos princípios cambiários
da
cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, por isso deve ser considerado como local de emissão o indicado no título.
2. O artigo 33
da
Lei 7.357/85 prevê expressamente que o
cheque
pode ser emitido no exterior, não podendo, portanto, servir de escusa a alegação de que o local consignado na cártula diverge daquele em que ela foi efetivamente emitida por a beneficiária não ter domicílio no Brasil.
3. O fato de a tomadora ter domicílio no estrangeiro não elide, por si só, a possibilidade de o
cheque
ter sido recebido na praça constante
da
cártula, ainda que por um representante ou preposto
da
tomadora.
4. O
cheque
é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar
da
emissão, se
da
mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar
da
emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.
5.
Prescrito
o prazo para execução do
cheque,
o artigo 61
da
Lei do
Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar
da
prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde
da
descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento
da
ação por enriquecimento sem
causa,
o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva ainda a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do
cheque
.
6. A jurisprudência desta Corte admite também o ajuizamento de ação monitória (Súmula 299/STJ) com base em
cheque prescrito,
sem
necessidade
de descrição
da causa debendi,
reconhecendo que a cártula satisfaz a exigência
da
"prova escrita sem eficácia de título executivo", a que alude o artigo 1.102-A do CPC.
7. Recurso especial não provido. (-)

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022